Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-84.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002642-84.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILVANIA ANASTACIO SANTANA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. CARGO DE MERENDEIRA. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DO ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. IDÊNTICO FATO GERADOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART.37, XIV DA CF/88. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido para implementação do adicional de quinquênio de forma cumulativa com o anuênio que já percebe, por entender que ambas as vantagens têm o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço, o que é vedado pelo art.37, XIV da CF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de cumular a percepção do anuênio e quinquênio ou se tal acumulação configura bis in idem, por possuírem o mesmo fato gerador. III. Razões de decidir 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV (com redação da EC 19/98), veda expressamente que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que inclui a proibição à percepção de vantagens sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 2. No caso concreto, tanto o "anuênio", previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, quanto o "quinquênio", previsto no art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, possuem o mesmo fato gerador: o decurso do "efetivo exercício" no serviço público municipal. 3. A tese recursal de que a vedação constitucional se restringe ao "efeito cascata" (cálculo de um sobre o outro) não prospera. A norma constitucional veda tanto o cálculo em cascata quanto a acumulação de vantagens com o mesmo fundamento (tempo de serviço), o que configuraria bis in idem remuneratório, mesmo que ambas incidam sobre o salário base. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça da Bahia, em casos idênticos, já se consolidou pela impossibilidade de cumulação do anuênio e do quinquênio instituídos pela legislação do Município de Serrinha, por manifesta identidade de fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os adicionais por tempo de serviço denominados "anuênio" (previsto na Lei Municipal nº 690/2006) e "quinquênio" (previsto na Lei Municipal nº 749/2007), ambos do Município de Serrinha, possuem idêntico fato gerador – o tempo de efetivo exercício no serviço público –, sendo vedada sua percepção cumulativa, por configurar bis in idem e violar o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002642-84.2024.805.0248, em que é apelante GILVANIA ANASTACIO SANTANA e apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça